Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0741352-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, proferida nos autos no 0708872-34.2023.8.07.0018, que indeferiu pedido de antecipação da tutela com fim assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público para provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária. Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, o artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. O § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. No caso, foi aberto prazo para o agravante comprovar sua hipossuficiência ou juntar comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação da parte. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito